Tribunal: STF
Processo: RE 495735
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. 
   INCLUSÃO POR EQUÍVOCO NA LISTA. JULGAMENTO INDEVIDO. JULGAMENTO 
   TORNADO SEM EFEITO.
1.	Questão de ordem que se resolve no 
   sentido de anular o julgamento do recurso 
   extraordinário.